Tribunal: TJBA
Processo: 0010521-33.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0010521-33.2016.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: E
STADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s):

EMBARGADO: Aurelino José de Souza

Advogado(s):

WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, com a finalidade de suprir omissão quanto à necessidade de compensação de valores pagos administrativamente quando da apuração do montante devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à determinação de compensação de valores já pagos administrativamente no cálculo do montante devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

4. A ausência de manifestação expressa sobre a compensação de valores pagos administrativamente configura omissão a ser sanada.

5. A compensação de valores pagos administrativamente deve constar expressamente no acórdão para evitar pagamento em duplicidade e assegurar a correta apuração do montante devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando houver omissão no acórdão. 2. Valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de apuração do montante devido para evitar pagamento em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados.

ACORDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº.

0010521-33.2016.8.05.0000
,

em que figura como embargante o

Estado da Bahia
e embargado
Aurelino José de Souza.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER
os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.